Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013008-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ LODI - CPF: 035.741.331-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO
- AMBIENTAL
- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Marcos Luiz Lodi,
em face
de acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
des
proveu o
recurso de
Agravo de Instrumento p
or ele interposto.

O Embargante alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria analisado
a incidência da prescrição para lavratura do auto de infração.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para julgar
procedentes
os pedidos formulados no Recurso de Agravo de Instrumento
.

A parte embargada apresentou manifestação
(
id.

2
00307154
)
, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Marcos Luiz Lodi, em face de acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque não observou a incidência da prescrição para lavratura do auto de infração.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a
qual

o

Embargante
se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Inclusive, o voto deste Relator destacou que, no
caso, não
se verifica

a prescrição sustentada pelo Recorrente, tendo em vista que o prazo inicial para contagem da prescrição se iniciou na lavratura do Termo de Autuação, ou seja, no ano de 2021
, vejamos:

[...]
Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão administrativa punitiva, bem como que se estaria a ocorrer bis in idem na aplicação de penalidade que decorreria do mesmo fato.

A tese do Recorrente não merece prosperar.

Conforme anotado anteriormente, porquanto a alegação de prescrição, sabe-se que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, no seu artigo 19, estabelece que o prazo prescricional para a Administração apurar a prática de infrações ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua ocorrência, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta for cumprida, e que a ação para a apuração da referida infração tem início com a lavratura do auto de infração. Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Já no artigo 20, deste mesmo Decreto, consta a previsão de que a prescrição é interrompida pelo recebimento do auto de infração, pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital, pela prática de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, in
verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Logo, não se verifica, a priori, a prescrição sustentada pelo Recorrente, tendo em vista que o prazo inicial para contagem da prescrição se iniciou na lavratura do Termo de Autuação, ou seja, no ano de 2021.

Em relação a ocorrência de bis in idem, melhor sorte não socorre o Agravante.

Isso, pois, o Auto de Infração n. 9045307-E e Termo de Embargo n. 625173-E referem-se a dano ambiental consubstanciado na destruição de 135,8 hectares de vegetação nativa na região amazônica objeto de especial preservação sem autorização do órgão ambiental competente, datado de 12 de outubro de 2015.

Por outro lado, o Auto de Infração n. 210431530 e o Termo de Embargo n. 210441026, ambos lavrados pela SEMA/MT, referem-se à destruição, através de desmatamento a corte raso, de 117,14 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, datado 08 de junho de 2021.

Portanto, aparentemente, se trata de danos ambientais diversos, de forma que somente após a devida instrução processual pode-se atestar a ocorrência, ou não, de bis in idem.

Inclusive, nesta linha de cognição, entendimento proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA DESTRUIÇÃO A CORTE RASO DE 167 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTOS DE INFRAÇÃO SOBRE O MESMO CRIME AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTUAÇÕES QUE SE DERAM EM RAZÃO DE FATOS DISTINTOS ENTRE SI - RECURSO DESPROVIDO.

1 .
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020,
DJe
18/12/2020).

2 .
Não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

3. O Apelante alega, inicialmente, que ambas as autuações decorreriam de mesmo ato infracional, o que caracterizaria bis in idem. Contudo, resta provado nos autos que as autuações se deram em razão de fatos distintos entre si, sendo uma o “corte raso”, configuração de infração prevista no artigo 53 do Decreto 6.514/08, o que ofende apenas a flora, e a posterior “queimada”, configuração de infração prevista no artigo 52 do Decreto 6.514/08, que causou novos prejuízos ambientais, poluição do ar e do solo, bem como ofensa à fauna da região. Assim, não resta configurado o bis in idem.

(N.U 1026497-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022,
Publicado
no DJE 13/09/2022)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO EVIDENCIADO – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – POSSIBILIDADADE – ADVOGADO CONSTITUÍDO – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

Inexistindo pedido de produção de prova, na defesa administrativa, não há falar em cerceamento de defesa.

É permitida a intimação do infrator por meio do Diário Oficial, quando ele tiver advogado constituído no processo administrativo.

A tese de ocorrência de bis in idem exige dilação probatória, especialmente, quando há divergência entre o AI lavrado pelo IBAMA e aquele da SEMA-MT.

(N.U 1010599-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/2021). [
...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos por
Marcos Luiz Lodi
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024